Tribunal: TJBA
Processo: 0515582-72.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515582-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE NOVO DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RENÚNCIA SUPERVENIENTE DE SUPOSTA COMPANHEIRA À PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE RATEIO. MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por menor de idade, representado por sua genitora, contra ato administrativo de ente previdenciário que reduziu o valor da pensão por morte percebida pelo impetrante em razão da habilitação de nova dependente para fins de rateio. A sentença concedeu a segurança para anular o ato administrativo e restabelecer a integralidade do benefício, ao fundamento de ausência de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a redução de pensão por morte de beneficiário já habilitado sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a renúncia posterior da pessoa que pleiteava a condição de companheira, homologada judicialmente, afasta o fundamento para o rateio da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não pode reduzir ou suprimir benefício previdenciário de dependente já habilitado sem instaurar processo administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A redução unilateral do benefício, sem comunicação prévia ao beneficiário, viola o devido processo legal administrativo e os princípios da publicidade e do contraditório previstos na legislação estadual aplicável.

O benefício de pensão por morte possui natureza alimentar, circunstância que exige maior cautela da Administração Pública na prática de atos que impliquem redução de valores percebidos por dependente, especialmente quando se trata de menor de idade e pessoa com autismo.

A renúncia expressa da suposta companheira à pensão por morte e aos bens do espólio, homologada judicialmente em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, elimina a controvérsia quanto à existência de múltiplos beneficiários e afasta o fundamento para o rateio do benefício.

A revogação das astreintes pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada, pois a obrigação principal foi cumprida e a medida coercitiva perdeu sua finalidade, sendo admissível a modulação das multas à luz da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve instaurar processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa antes de reduzir ou suprimir benefício previdenciário de dependente já habilitado.

A redução unilateral de pensão por morte sem prévia comunicação ao beneficiário configura violação ao devido processo legal administrativo.

A renúncia judicialmente homologada de dependente potencial afasta o fundamento para o rateio da pensão por morte e assegura a integralidade do benefício ao beneficiário remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515582-72.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 7ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator